Tribunal: TJMT
Processo: 1007815-43.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007815-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), ADRIANA TERCARIOL - CPF: 559.233.051-00 (AGRAVANTE), GABRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 022.119.521-19 (AGRAVANTE), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL. SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR À DÍVIDA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, recebeu a inicial sem efeito suspensivo, indeferiu tutela de urgência e manteve a constrição sobre imóveis.

As agravantes alegam que são terceiras de boa-fé, que os bens lhes pertencem por partilha decorrente de divórcio, e que a dívida foi contraída após a separação de fato ocorrida em 2003. Sustentam erro no registro imobiliário e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada entendeu ausentes elementos para suspensão da execução e consignou que o levantamento da constrição demanda instrução probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão da constrição em embargos de terceiro; e (ii) saber se é possível suspender atos expropriatórios sem levantamento integral da constrição.

III. Razões de decidir

A separação de fato anterior à constituição da dívida afasta, em princípio, a comunicabilidade da obrigação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Há indícios de que o imóvel foi atribuído às agravantes na partilha, o que reforça a plausibilidade do direito alegado.

A existência de averbação do executado na matrícula impede o reconhecimento imediato da titularidade exclusiva, pois a análise do eventual erro registral exige dilação probatória.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de atos expropriatórios que podem transferir o bem a terceiros, com dificuldade de reversão.

A solução adequada é intermediária, com manutenção da constrição e suspensão dos atos expropriatórios, preservando a utilidade do processo sem antecipação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A separação de fato anterior à constituição da dívida afasta, em tese, a comunicabilidade da obrigação e autoriza a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro. 2. É cabível a suspensão de atos expropriatórios, sem levantamento da constrição, quando presentes indícios de direito e risco de dano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adriana Terçariol, Adrielle Terçariol Marques dos Reis e Gabrielle Terçariol Marques dos Reis contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro opostos em face de constrição determinada em execução movida por Banco do Brasil S.A., por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo e indeferiu a tutela de urgência destinada ao levantamento das indisponibilidades incidentes sobre os imóveis de matrículas nº 80.121 e 80.168 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por entender que não restou demonstrada turbação apta a ensejar manutenção liminar da posse (art. 560 do CPC) e que o pedido de levantamento das constrições se confundiria com o mérito dos embargos, razão pela qual deveria ser apreciado oportunamente, após o contraditório.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese: (i) que o imóvel foi adquirido no contexto de partilha homologada judicialmente no divórcio entre Adriana Terçariol e o executado, inexistindo direito de meação ou participação patrimonial deste; (ii) que eventual menção ao nome do executado na matrícula decorreu de erro cartorário; (iii) que a constrição atinge bem de propriedade exclusiva das agravantes, configurando turbação e risco de dano irreparável; (iv) que o imóvel constitui bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90; e (v) que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impondo-se a concessão de efeito suspensivo ativo para imediata suspensão das indisponibilidades.

Requerem, liminarmente, a suspensão das averbações constritivas e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 349255399.

As informações constam no id. 352100385.

Nas contrarrazões de id. 355431899, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Terçariol Marques dos Reis, Adrielle Terçariol Marques dos Reis e Gabrielle Terçariol Marques dos Reis, contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de Banco do Brasil S.A., por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve a constrição incidente sobre os bens imóveis.

Consta da decisão agravada que o Juízo
a quo
entendeu não estarem presentes, naquele momento processual, elementos suficientes para suspensão do feito executivo, asseverando, ainda, que o levantamento da constrição se confunde com o mérito da demanda, devendo ser apreciado em momento oportuno, após a devida instrução probatória.

Irresignadas, as agravantes sustentam, em síntese, que (i) são terceiras de boa-fé, não integrando a relação jurídica executiva; (ii) o bem objeto da constrição lhes pertence, conforme partilha formalizada no âmbito da ação de divórcio; (iii) a dívida executada foi constituída em momento posterior à separação de fato do casal, ocorrida no ano de 2003, não havendo falar em comunicabilidade; (iv) a inclusão do nome do executado na matrícula do imóvel decorre de erro cartorário; e (v) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de expropriação do bem.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência no âmbito dos embargos de terceiro, notadamente quanto à possibilidade de suspensão dos efeitos da constrição incidente sobre os imóveis matriculados sob os n. 80.121 e 80.168, até o julgamento daquela demanda.

Como é cediço, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a existência de elementos que indicam a plausibilidade da tese sustentada pelas agravantes.

Com efeito, extrai-se dos autos que a separação de fato entre Adriana Terçariol Marques dos Reis e o executado Ricardo José Marques dos Reis ocorreu no ano de 2003, conforme cópia da ação de divórcio juntada aos autos, ao passo que a cédula de crédito que embasa a execução foi firmada apenas em 2015, circunstância que, em princípio, afasta a comunicabilidade da obrigação, porquanto a jurisprudência consolidada reconhece que a separação de fato rompe os efeitos patrimoniais do regime de bens.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INTEGRA A PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A separação de fato põe termo ao regime de bens.
Desse modo, os bens adquiridos após a separação de fato não podem ser divididos. Precedentes do STJ.”
(TJMT, RAC 10052553520208110002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.02.2024 – negritei)

Some-se a isso o fato de que, no bojo da ação de divórcio, há indicativos de que o bem imóvel objeto da constrição foi atribuído à agravante Adriana Terçariol Marques dos Reis e às suas filhas, ora agravantes, o que, em tese, reforça a alegação de titularidade exclusiva por parte destas.

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que consta das matrículas imobiliárias a averbação do executado como coproprietário do bem, circunstância que, embora possivelmente decorrente de erro material do registro, não pode ser desconsiderada de plano nesta sede recursal.

Com efeito, a análise acerca da validade ou não da referida averbação, bem como a eventual constatação de erro registral, demanda aprofundamento probatório e exame detido dos títulos que lhe deram origem, providências que extrapolam os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência e cuja apreciação compete, em primeiro lugar, ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, embora se reconheça a existência de fortes indícios de inconsistência entre o conteúdo da matrícula e os elementos constantes do processo de divórcio, não se mostra prudente, neste momento, determinar o levantamento integral da constrição.

Por outro lado, o perigo de dano igualmente se evidencia, na medida em que a manutenção irrestrita da constrição pode ensejar a prática de atos expropriatórios, com potencial transferência da propriedade a terceiros de boa-fé, circunstância apta a consolidar situação de difícil reversão.

Diante desse cenário, impõe-se a adoção de solução intermediária, capaz de conciliar, de um lado, a necessidade de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional a ser proferido nos embargos de terceiro e, de outro, a cautela exigida diante da controvérsia ainda não plenamente elucidada.

Assim, entendo adequado manter, por ora, a constrição incidente sobre os imóveis, porém determinar a suspensão de quaisquer atos de natureza expropriatória, tais como leilão, adjudicação ou alienação por iniciativa particular, até o julgamento dos embargos de terceiro.

Tal medida revela-se proporcional, reversível e suficiente para resguardar os interesses das partes, sem implicar esvaziamento da execução nem antecipação indevida do mérito da demanda.

Diante de todo o exposto, impõe-se o provimento, em parte, do recurso, para manter a constrição incidente sobre os bens em questão, determinando, contudo, a suspensão de quaisquer atos de expropriação até o julgamento dos embargos de terceiro.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026